Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. PJE. INDISPONIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu em virtude da certificação da intempestividade de sua contestação na ação ordinária.
2. O Código de Processo Civil possibilita em seus arts. 197, parágrafo único, c/c 223, § 1o, o direito de prorrogação do prazo processual se comprovada a indisponibilidade técnica do sistema onde tramitam processos judiciais eletrônicos, de modo a evitar prejuízo aos interessados.
3. In casu, o agravante foi citado em 03 de dezembro de 2020, certificado na mesma data pelo Oficial de Justiça e juntada a certidão em 11 de dezembro próximo passado. Considerando as referidas datas, o recesso forense e a suspensão do prazo até o dia 20 de janeiro de 2021, o prazo para apresentação de defesa findou em 27 de janeiro de 2021 às 23:59:59 não podendo em decorrência da única instabilidade do sistema PJe de menos de 3 (três) minutos durante o último dia de prazo ser motivo para prorrogação do prazo.
4. Agravo de instrumento não provido.